Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-94.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-94.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (APELANTE), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELANTE), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO), MARIA INEZ SOUZA DA SILVA - CPF: 420.561.791-72 (APELADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE
E
COMPLETA DO
S
MEMBRO
S

INFERIORES
-
QUANTIFICADA EM
75
% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO
NA
TABELA

DA SUSEP -

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –

OBSERVÂNCIA A
SÚMULA 474 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu
ambos os
membro
s

inferiores
, indicando tratar-se de invalidez de
intensa
repercussão, quantificada em
75
%
,
o percentual a ser aplicado corresponde
à
quele previsto na tabela da Susep para perda anatômica e/ou funcional completa de
ambos
os membros
inferiores
, qual seja,
10
0% (cinquenta por cento) do máximo indenizável
,
percentu
a
l
este que deve
m
ser
multiplicado
pelo percentual de
75
% indicado pelo
perito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais)
, a título de indenização por invalidez permanente
,
parcial
e completa em ambos os membros inferiores
,
crescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06/05/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ainda
,
condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% do valor da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID
212062208
).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID
212062210
) alegando a ocorrência de
omissão com r
elação
ao teto máximo indenizável previsto no artigo 3o da Lei no 6.194/74
sustentando não ser possível a condenação da seguradora o pagamento de indenização superior ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos), o qual foi rejeitado na decisão de ID
212062212
.

Irresignada com o deslinde do feito
,
a seguradora interpôs o presente recurso (ID
212062214
) alegando que o valor da indenização securitária consignada na sentença não
observou a
tabela
de cálculo para graduação da lesão, além de não ter observado o teto máximo previsto na Lei no 11.482/2007.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a adequar o valor da condenação de forma proporcional ao grau da lesão apontada pelo perito e o percentual previsto na tabela da Susep.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(ID
200119174
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ROBERTO EVARISTO PINTO
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
06
/0
5
/20
18
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado
pelo Boletim de Ocorrência e demais
documentos médicos anexados à inicial (ID
212062196
;
21206219
7;
212062161
;
212062162
;
212062163
;
212062164
;
212062165
;
212062166
;
212062167
;
212062168
;
212062169
;
212062170
;
212062171
;
212062172
;
212062173
;
212062174
;
212062175
e
;
212062176
).

Em sua inicial (ID
212058396
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor
equivalente ao grau de invalidez a ser apurado pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo
, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
, atribuindo ao valor da causa a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial completa

em

ambos os membros inferiores
em razão da
s
fratura
s

sofridas
,
conforme exame médico pericial, o qual
quantificou as lesões em
75
%
(ID
212062207
).

Para melhor elucidar a questão
,
segue trecho do laudo médico pericial abaixo colacionado (ID
212062207
).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Há que se esclarecer que na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu
AMBOS OS MEMBROS
INFERIOR
ES
, devendo assim ser aplicado o percentual correspondente ao segmento corporal apontado pelo perito, conforme aquele previsto na tabela da Susep.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial completa,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual
correspondente a graduação da
s
les
ões
.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere
ao
quantum indenizável
com relação a
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E COMPLETA QUE ACOMETEU AMBOS OS MEMBROS INFERIORES
,
tendo em vista a necessidade de adequação da indenização
ao percentual previsto na tabela da SUSEP
e o grau da invalidez apontada pelo perito,
há que se observar a respectiva tabela, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Invalidez
em ambos os membros inferiores

R$ 13.500,00 x
10
0% (
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
) x
75
% (perda de repercussão prevista na perícia para
cada um dos membros
inferior
es
) = R$
10.125
,00 (
dez
mil
cento e vinte e cinco reais
).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT)
para a invalidez permanente parcial e incompleta em ambos os membros inferiores
, qual seja,
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
.

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização corresponde a quantia de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
,
valor este
diverso daquele constante
no r.
decisum.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia
, além de observar os limites legais para as ações envolvendo o seguro obrigatório DPVAT
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se
tratam
de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à
vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$
10.125
,00 (
dez
mil
cento e vinte e cinco reais
)
,
motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto
.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso de apelação, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante de todo o exposto,
dou
provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
, em conformidade com a
tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024